Tribunal: STJ
Processo: 0005404-40.2022.8.16.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099464 - PR(2025/0433362-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DO
CONJUNTO
RESIDENCIAL O RECANTO II
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PROENÇA - PR027096
JEFFERSON BRUNO PEREIRA - PR024368
NATALLY SOSSAI REYS - PR029590
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
SILVIA ASSUNÇÃO DAVET LOCATELLI - PR036394
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
JULIANA PERELLES - PR029226
REGILDA MIRANDA HEIL FERRO - PR018742
JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA - PR045614
HULIANOR DE LAI - PR038861
WELLINGTON LINCOLN SECO - PR057557
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
MAURICIO DA SILVA MARTINS - PR047737
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - PR070166
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
DANIELLE SIMÃO - PR045591
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
PROCURADOR
: JEFFERSON FURLANETTO MOISES - PR053460
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de aão de obrigação de não fazer c/c
tutela de urgência. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Documento eletrônico VDA56108016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f15cebe-37af-4f63-ba61-dd8ba4fbb85c

Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso espe
cial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
V - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local (Decreto Municipal n.
), o que implica a
4.337/14
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56108016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f15cebe-37af-4f63-ba61-dd8ba4fbb85c

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f15cebe-37af-4f63-ba61-dd8ba4fbb85c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099464 - PR(2025/0433362-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
DO
CONJUNTO
RESIDENCIAL O RECANTO II
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PROENÇA - PR027096
JEFFERSON BRUNO PEREIRA - PR024368
NATALLY SOSSAI REYS - PR029590
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
SILVIA ASSUNÇÃO DAVET LOCATELLI - PR036394
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
JULIANA PERELLES - PR029226
REGILDA MIRANDA HEIL FERRO - PR018742
JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA - PR045614
HULIANOR DE LAI - PR038861
WELLINGTON LINCOLN SECO - PR057557
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
MAURICIO DA SILVA MARTINS - PR047737
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - PR070166
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
DANIELLE SIMÃO - PR045591
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
PROCURADOR
: JEFFERSON FURLANETTO MOISES - PR053460
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de aão de obrigação de não fazer c/c
tutela de urgência. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso espe
cial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,
DJe de 24/2/2017.
V - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local (Decreto Municipal n.
), o que implica a
4.337/14
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021
VII - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO. A
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES POSSUI LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR
SEUS FILIADOS (PROPRIETÁRIOS DE LOTES) EM JUÍZO, NOS TERMOS DO
^, XXI, CF. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO
ART. 5
ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS
(ART. 370, CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS É SUFICIENTE PARA
ANÁLISE
DA
CONTROVÉRSIA.
MÉRITO.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RUAS
INTERNAS DE LOTEAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COPEL PARA
QUE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REGULARIZE A SITUAÇÃO E CRIE
UNIDADE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. LOTEAMENTO QUE SE EQUIPARA
POR ANALOGIA A CONDOMÍNIO FECHADO, COM MUROS, PORTARIAS E
PORTÃO PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS, CONFORME
FOTOGRAFIAS DO LOCAL. AUSÊNCIA DE VIA PÚBLICA NO RESIDENCIAL,
OBRIGAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES DO PAGAMENTO DA ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA NAS VIAS INTERNAS. APLICAÇÃO DO
§12, I,
ART. 189,
DA RESOLUÇÃO No
DA ANEEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
1.000/2021
ESCLARECIMENTO
ACERCA
DO
RATEIO
DE
CUSTOS
ENTRE
OS
PROPRIETÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
O acórdão recorrido enfrentou, com acuidade e rigor, a controvérsia atinente à
responsabilidade pelo custeio da energia elétrica destinada à iluminação das vias internas
de loteamento com controle de acesso, examinando preliminares e mérito, e firmando
compreensão pela equiparação fática do loteamento a condomínio fechado.
Na fase preliminar, afastou a ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade
da associação de moradores para representar seus filiados, à luz do artigo 5o, XXI, da
Constituição Federal (
) (fls. 739-743), e rejeitou a alegação de cerceamento de
CF/88
defesa, assentando a prerrogativa judicial de condução da prova, prevista no artigo 370
do Código de Processo Civil 2015 (
, e a suficiência do conjunto documental
CPC/2015)
dos autos (fls. 743-744). A propósito, apoiou-se na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo” (STJ, AgRg no
ministra MARIA
AREsp 165.830/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe
(fls. 744).
02/06/2015)
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

No mérito, constatou, a partir de elementos objetivos (fotografias e
documentos), que o empreendimento se encontra murado, com portaria e controle de
entrada, operando, na prática, como condomínio fechado, inexistindo livre acesso e,
portanto, iluminação pública stricto sensu (fls. 746-748). Por isso, aplicou o artigo 189, §
1o, III, da Resolução no
da ANEEL, concluindo ser dos proprietários dos
1.000/2021
lotes a obrigação de custear a energia das vias internas e reputando legítima a notificação
extrajudicial da concessionária para criação de unidade consumidora autônoma, sob pena
de interrupção do fornecimento (fls. 745-749).
Quanto ao pedido subsidiário sobre rateio e duplicidade de cobrança em face
da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), não o
conheceu por inovação recursal, e registrou que não há, até o momento, cobrança em
duplicidade (fls. 749-750).
Em razão do desprovimento, fixou honorários recursais em 2% sobre o
montante originalmente arbitrado, nos termos do artigo 85, § 11, do
(fls. 750).
CPC/2015
No campo da jurisprudência correlata, citou precedentes do Tribunal de
Justiça do Paraná alinhados à solução adotada, reafirmando a obrigação do condomínio
pelo pagamento da energia consumida em vias internas e a classificação tarifária
pertinente (TJPR, 4a Câmara Cível, 0000012-26.2016.8.16.0036, Rel. Des. Francisco
Cardozo Oliveira, j. 26.03.2019; TJPR, 1a Câmara Cível, 0072977-68.2016.8.16.0014,
Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 20.02.2018) (fls. 748-749).
O dispositivo consignou: recurso conhecido em parte e, na extensão
conhecida, não provido, com majoração dos honorários recursais (fls. 750).
A Associação dos Moradores do Conjunto Residencial O Recanto II interpôs
Recurso Especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da
Constituição Federal, arguindo, em síntese, violação a normas federais processuais e
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

materiais e divergência jurisprudencial. No tocante aos pressupostos, afirmou a
tempestividade e o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC/2015
(fls. 798-799).
No mérito, sustentou violação ao artigo 10 do
– vedação à decisão-
CPC/2015
surpresa –, em conjugação com o artigo 5o, LV, da
por julgamento antecipado
CF/88,
sem prévia intimação sobre o encerramento da instrução e sem despacho saneador,
máxime diante da necessidade de manifestação das partes sobre a suficiência das provas
(fls. 800-803). Para reforço, apontou precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt
no
(Segunda Turma, DJe
e AgInt no
REsp 2.102.097/RN
11/04/2024)
(Terceira Turma, DJe
, ambos reafirmando a nulidade
AREsp 2.665.717/SP
14/11/2024)
por decisão lastreada em fundamento não previamente debatido e reconhecendo
cerceamento de defesa no indeferimento imotivado de prova essencial (fls. 802-803). Em
plano material-urbanístico, alegou violação aos artigos 12 e 22 da
–
Lei no 6.766/1979
aprovação e transferência ao domínio municipal de vias e áreas públicas – e ao artigo 99,
I, do Código Civil de 2002 (
), com o corolário da competência municipal para
CC/2002
organização e prestação de serviços locais, inclusive iluminação pública (artigo 30, V,
) (fls. 804-807). Afirmou que portaria e controle de acesso, autorizados pelo
CF/88
Decreto Municipal no
não transmudam a titularidade jurídica das vias, nem
4.337/2014,
as transformam em bens privados, de modo a afastar o regime de iluminação pública,
sendo indevida a aplicação analógica do artigo 189, § 1o, III, da Resolução no 1.000/2021
da ANEEL a loteamentos com vias públicas registradas (fls. 805-807). Para demonstrar
dissídio, colacionou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (AI 0034507-
21.2019.8.19.0000), que reconhece a responsabilidade municipal pelo custeio da
iluminação em loteamento com controle de acesso, preservando a natureza pública das
vias, com base nos artigos 22 e 2o, § 8o, da
(fls. 809-811).
Lei no 6.766/1979
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

Ao final, requereu a anulação da decisão por ofensa ao artigo 10 do CPC/2015
e à garantia do contraditório (artigo 5o, LV,
), o reconhecimento da natureza
CF/88
pública das vias e a procedência dos pedidos autorais, com redistribuição dos ônus
sucumbenciais (fls. 810-811).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela 1a Vice-
Presidência, inadmitiu o apelo extremo, com base em óbices sumulares e na inadequação
da via para exame de fundamentos constitucionais e legislação local (fls. 847-850).
Assentou que o afastamento da alegada violação ao artigo 10 do
e o
CPC/2015
reconhecimento da suficiência probatória – à luz do artigo 370 do
– estão em
CPC/2015
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, encontrando óbice nas
Súmulas
e
(fls. 847-849). Citou, para a espécie, o
7/STJ
83/STJ
REsp 2.209.095/SC
(Terceira Turma, DJe
, enfatizando que a revisão da conclusão acerca da
29/05/2025)
desnecessidade de prova demandaria reexame do acervo probatório, vedado em Recurso
Especial (fls. 849).
No tocante aos artigos 12 e 22 da
e ao artigo 99 do
Lei no 6.766/1979
reiterou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório (
CC/2002,
Súmula 7/STJ)
(fls. 849). Quanto às invocações constitucionais (artigos 5o, LV, e 30, V, da
),
CF/88
consignou a inadequação da via especial por usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, apoiando-se no AgRg no
(Quinta Turma, DJe
AREsp 1882407/SP
(fls. 850).
24/08/2021)
Por fim, quanto ao Decreto Municipal no
aplicou, por analogia, a
4.337/2014,
destacando precedente do STJ (AgInt no
Súmula 280/STF,
AREsp 2.159.944/SC,
Segunda Turma, DJe
, e, relativamente ao dissídio, registrou que os mesmos
10/03/2023)
óbices que impedem o conhecimento pela alínea “a” prejudicam a análise pela alínea “c”
(AgInt no
Primeira Turma, DJEN
(fls. 850). Conclusão:
REsp 2.164.288/RJ,
20/12/2024)
inadmissão do Recurso Especial por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 280 do STF
(fls. 850).
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

Contra a inadmissão, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
impugnando, pontualmente, os óbices aplicados e reiterando as teses federais e o dissídio
(fls. 857-875). Quanto à admissibilidade, demonstrou tempestividade e cabimento nos
termos do artigo 1.042 do
(fls. 858-859).
CPC/2015
No mérito, sustentou a não incidência da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
questão estritamente jurídica – violação ao artigo 10 do
vedação à decisão-
CPC/2015,
surpresa – e de correta subsunção dos artigos 12 e 22 da
e artigo 99, I,
Lei no 6.766/1979
do
ao quadro fático já delineado, sem pretensão de revolvimento probatório
CC/2002
(fls. 862-865). Invocou, ainda, o artigo 255, § 5o, do Regimento Interno do STJ (RISTJ),
para reforçar que, uma vez assentado o quadro fático, cabe a aplicação do direito à
espécie (fls. 864).
Em seguida, rebateu a incidência da
afirmando inexistir
Súmula 83/STJ,
orientação consolidada no STJ em sentido convergente ao acórdão recorrido e, de todo
modo, apontando julgados em sentido contrário sobre decisão-surpresa e cerceamento de
defesa, tais como AgInt no
(Segunda Turma, DJe
,
REsp 2.102.097/RN
11/04/2024)
AgInt no
(Terceira Turma, DJe
e
AREsp 2.665.717/SP
14/11/2024) REsp 1.640.578/RS
(Segunda Turma, DJe
(fls. 866-867).
07/03/2017)
No que tange à
alegou não pretender reinterpretar legislação
Súmula 280/STF,
local, mas apenas evidenciar que o Decreto Municipal no
correlacionado à
4.337/2014,
reforça que o controle de acesso não desnatura a titularidade pública
Lei no 6.766/1979,
das vias, de modo a afastar a equiparação indevida a condomínio (fls. 868-869). Aduziu,
ainda, que não há usurpação da competência do STF, pois a questão central é a violação
a leis federais (
e
), sendo as invocações
CPC/2015, Lei no 6.766/1979
CC/2002
constitucionais meramente correlatas à tese infraconstitucional (fls. 869-871).
Por derradeiro, reafirmou a existência de divergência específica com o
acórdão do TJ-RJ (AI 0034507-21.2019.8.19.0000), e destacou o dever de uniformização
jurisprudencial (artigo 926 do
, requerendo o provimento do agravo para
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

admitir o Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, com reconhecimento da
nulidade por violação ao artigo 10 do
do caráter público das vias (artigos 12 e
CPC/2015,
22 da
artigo 99, I,
) e da responsabilidade municipal pelo
Lei no 6.766/1979;
CC/2002
serviço de iluminação pública (artigo 30, V,
), além da consequente reforma dos
CF/88
ônus sucumbenciais (fls. 872-875).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Ora, no caso em apreço é evidente a afronta ao dispositivo acima elencado, visto que
o acórdão proferido pelo Tribunal de Origem foi na contramão do que dispõe a legislação
federal.
Afinal, restou plenamente provado no curso dos autos que houve manifesta violação a
tal regra, com o julgamento antecipado da lide sem qualquer intimação ou comunicação
prévia às partes acerca da intenção de encerrar a instrução processual.
Ocorreu a decisão de improcedência da demanda sem que a recorrente fosse
intimada sobre a intenção do juízo de encerrar a instrução probatória. A ausência dessa
comunicação prévia configura manifesta ofensa ao contraditório, visto que a recorrente foi
privada de indicar provas ou argumentos adicionais necessários para sustentar sua posição.
Além disso, a inexistência de qualquer despacho saneador ou audiência de instrução e
julgamento contraria a ordem processual prevista no artigo 357 do CPC. O juiz, ao concluir
que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento, deixou de
observar a necessidade de abrir vistas às partes para que se manifestassem sobre a
suficiência ou não das provas apresentadas.
Essa conduta viola não apenas o artigo 10 do CPC, mas também os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Vale lembrar que o contraditório pleno exige que as partes tenham o direito de influir
no convencimento do magistrado sobre todos os aspectos relevantes da lide.
[...]
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

O loteamento Recanto II não pode ser confundido com condomínio fechado, uma vez
que a classificação como loteamento com vias públicas está amparada pela análise registral
do imóvel, que prevê a transferência das áreas ao poder público municipal:
[...]
No entanto, de forma totalmente contrária a lei e as provas dos autos, decidiu o
tribunal paranaense, em completa inobservância ao registro do imóvel:
[...]
A transferência confere ao município o dever de gerir, manter e custear os serviços
públicos relacionados a essas vias, incluindo a iluminação, conforme preconiza o artigo 30,
V da CRFB/88.
Ainda, a autorização para controle de acesso, prevista no Decreto Municipal no
não altera a titularidade das vias nem as transforma em bens privados.
4.337/14,
Em que pese o acordão aduzir que o controle de acesso ao loteamento, por meio de
portaria, é prova suficiente para caracterizar o loteamento como condomínio fechado,
reitera- se que o Decreto Municipal no
autorizou a instalação de portarias no
4.337/2014
loteamento, apenas para monitoramento de acesso. Isso, contudo, não descaracteriza a
titularidade pública das vias internas, que continuam a ser bens de uso comum do povo,
conforme artigo 99, inciso I, do Código Civil.
Mesmo em casos de restrições de acesso autorizadas por lei, como portarias de
controle, a titularidade e a manutenção das vias continuam sendo públicas. O controle de
acesso autorizado no loteamento não é suficiente para transformar sua natureza jurídica ou
alterá-lo para a condição de condomínio fechado.
A titularidade pública das vias, aprovadas e transferidas ao poder público nos
termos dos artigos 12 e 22 da
confere ao loteamento uma característica
Lei 6.766/79,
inalienável de uso coletivo, sob a gestão e proteção estatal. Essa condição não é modificada
pelo Decreto Municipal no
que apenas permite a implementação de medidas
4.337/14,
administrativas para ordenar o uso das vias, como controle de entrada, mas não extingue o
direito de trânsito irrestrito assegurado à coletividade, cujo acesso não pode ser
permanentemente restringido ou reservado exclusivamente aos moradores.
Portanto, a autorização para o controle de acesso no loteamento deve ser entendida
como uma concessão administrativa que respeita a titularidade pública e a destinação
coletiva das vias, sem modificar a natureza jurídica do loteamento ou justificar sua
equiparação a um condomínio fechado.
A legislação federal, especialmente após a
reconhece o
Lei no 13.465/2017,
"loteamento de acesso controlado" como modalidade distinta, onde o controle de acesso é
regulamentado pelo poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a não
residentes devidamente identificados.
Ademais, em que pese o acordão utilizar a Resolução no
da ANEEL para
1.000/2021
fundamentar a decisão, estabelecendo que não constitui serviço público a iluminação de vias
internas de condomínios, tal dispositivo é inaplicável ao caso, pois o loteamento Recanto II
não é um condomínio.
A Resolução é específica para condomínios fechados ou estruturas que possam ser
analogicamente enquadradas nessa categoria. A Resolução da ANEEL só pode ser aplicada
quando as vias são efetivamente privadas, o que não se verifica no caso. As vias internas do
loteamento são formalmente áreas públicas e, como tais, devem ser mantidas pelo
município.
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

Outrossim, a Resolução no
é norma infralegal e, como tal, não pode
1.000/2021
contrariar a legislação federal (
que regula os loteamentos urbanos e
Lei no 6.766/79,
determina a transferência das vias ao poder público) ou as normas urbanísticas locais
(Decreto municipal que mantém a titularidade pública das vias e apenas permite o controle
de acesso).
[...]
Portanto, qualquer interpretação que extrapole o texto da Resolução para incluir áreas
públicas seria ilegal e violaria o princípio da hierarquia das normas.
Ora, a mera implementação de controle de acesso, sem alteração formal da
titularidade das vias públicas, não transforma o loteamento em condomínio fechado. As vias
continuam sendo bens públicos de uso comum, e o controle de acesso visa apenas à
segurança e organização, sem conferir aos moradores direitos exclusivos sobre essas áreas.
Assim, a equiparação jurídica entre loteamentos com controle de acesso e
condomínios fechados não se sustenta, dada a diferença fundamental na titularidade e no
regime jurídico das vias internas.
Esse entendimento contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhece a titularidade pública das vias de loteamentos, mesmo em casos de restrições de
acesso autorizadas por lei municipal:
[...]
Portanto, requer o provimento do presente Recurso Especial, para que seja
reconhecida a violação ao artigo 22 da
e, em consequência, decretada a
Lei no 6.766/79
procedência dos pedidos autorais.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A rigor, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de dilação
probatória quando o Juiz, condutor do processo e destinatário das provas, tem por
desnecessárias outras provas além daquelas já constantes dos autos, com fulcro no art. 370
do CPC.
[...]
No caso em epígrafe, a controvérsia diz respeito se as ruas do loteamento estariam
acessíveis ao público ou não, sendo que tal questão foi debatida em sede de contestação pela
Copel e juntado documentos, mov. 29, oportunizado o contraditório em impugnação à
contestação, mov. 38, não caracterizando decisão surpresa sobre o assunto. Além do mais, o
juiz entendeu que os documentos acostados aos autos seriama quo suficientes para dirimir a
controvérsia. A parte apelante, por sua vez, a despeito de pleitear dilação probatória, sequer
indicou quais contraprovas pretendia produzir para desconstituir o entendimento do
julgador.
Deste modo, não merece provimento a presente preliminar de cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado do feito.
[...]
A despeito da existência de Decreto Municipal de Piraquara no
aprovando a
14/79
planta do loteamento O Recanto II (mov. 1.15) e da matrícula do imóvel no 22.591 do 9o
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

CRI de Curitiba, no
de protocolo de
constar que o imóvel foi loteado
R-2/22.591,
14/07/80,
e possui área de 676,00 m2 destinada a praça, área de 18.348, 78 m2 destinada a rua
principal, e na av.
protocolo de
constar a destinação de área de
04/22.591,
05/03/96,
4.736,11 m2, para rua marginal, mov. 1.6, percebe-se pelas fotografias juntadas nos autos
pela parte apelada Copel que o loteamento se encontra todo murado, com portaria e portão
para controle e restrição de entrada, funcionando na prática como um condomínio de alto
padrão fechado, confira-se (mov. 29.4):
[...]
Desta forma, considerando que após a data de registro do loteamento as vias
passaram de públicas para de acesso privado e restrito por ação da própria parte apelante,
não se mostra adequada a aplicação do
e §1o da
art. 22,
Lei 6.766/1979:
[...]
Assim, ante a inexistência de livre acesso às ruas que estão dentro do loteamento O
Recanto II, não há que se falar de via pública e de iluminação pública de tal área, mas a
situação descrita nos autos demonstra que o loteamento de fato se equipara por analogia à
condição de iluminação de vias internas de condomínios (ainda que este não tenha sido
formalizado juridicamente), nos termos do inciso III, do §1o, do
da Res. no 1.000
art. 189
/2021 da ANEEL (que revogou a Res. no
da ANEEL):
414/2010
[...]
Diante disso, cabe aos proprietários dos lotes, em parte representados pela apelante
Associação dos Moradores do Conjunto Residencial o Recanto II, observarem a
determinação da Copel de regularizarem da situação, a fim de constituírem unidade
autônoma seguindo as diretrizes da Copel, no prazo de 30 dias, sob pena de interrupção do
fornecimento de energia.
No tocante à forma de distribuição dos custos da iluminação, cabe a associação
debater tal questão com seus associados e moradores não associados, a fim de atender a
regularização solicitada pela Copel, não competindo decisão a respeito do tema por estar
fora do objeto do pedido e causa de pedir apresentado na exordial, não merecendo
conhecimento a presente insurgência, conforme parecer do Ministério Público de existência
de inovação recursal quanto ao pedido subsidiário.
Ademais, a COSIP é exclusiva para iluminação pública, porém sequer houve
cobrança em duplicidade até o momento e não cabe apreciação de eventual violação de
direito de fato hipotético.
[...]
No Acórdão que rejeitou os embargos de declaração os seguintes fundamentos:
[...]
Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à existência de autorização do Município
de Piraquara para a instalação de portaria, eis que demonstrado que “o loteamento de fato se
equipara por analogia à condição de iluminação de vias internas de condomínios (ainda que
este não tenha sido formalizado juridicamente)”.
Ou seja, para a solução da presente controvérsia, pouco importa a existência de
autorização, ou não, para a instalação de portaria, eis que a existência de tal barreira, com
controle de entrada e saída das pessoas, por si só, no caso em julgamento, descaracteriza a
via pública.
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

Acerca da alegação de obscuridade quanto ao tema no 492 do Supremo Tribunal
Federal, é de se ver que o recurso, neste tópico, não foi conhecido, por se tratar de inovação
recursal.
Destaca-se:
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na h
ipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 1.604.506/SC,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
16/2/2017,
8/3/2017;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local
a quo
(Decreto Municipal n.
), o que implica a inviabilidade do recurso especial,
4.337/14
aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: e720c13c-33b6-4557-93ea-167107c49286

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.099.464 / PR
Número Registro: 2025/0433362-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054044020228160034 00066584320258160034 54044020228160034 66584320258160034
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONJUNTO
RESIDENCIAL O RECANTO II
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - PR025612
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PROENÇA - PR027096
JEFFERSON BRUNO PEREIRA - PR024368
NATALLY SOSSAI REYS - PR029590
RONALDO JOSÉ E SILVA - PR031486
SILVIA ASSUNÇÃO DAVET LOCATELLI - PR036394
MICHELE SUCKOW LOSS - PR032678
JULIANA PERELLES - PR029226
REGILDA MIRANDA HEIL FERRO - PR018742
JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA - PR045614
DANIELLE SIMÃO - PR045591
HULIANOR DE LAI - PR038861
WELLINGTON LINCOLN SECO - PR057557
CHRISSIE DESIREÉ LOPES DA SILVA HIGINO - PR057955
ANDRÉA PATRICIA CEZARIO - PR045490
Documento eletrônico VDA56076820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 924717fb-73e0-420b-a438-18ab0e396aa6

MAURICIO DA SILVA MARTINS - PR047737
JOÃO VICTOR DIAS FONTANA - PR076457
ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - PR070166
THAIS YUMI ASSAKURA - PR054137
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
PROCURADOR : JEFFERSON FURLANETTO MOISES - PR053460
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 924717fb-73e0-420b-a438-18ab0e396aa6